Tribunal: TJMT
Processo: 0002459-56.2009.8.11.0008
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002459-56.2009.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ANDREIA DA SILVA MORAIS DA SILVA - CPF: 010.410.161-07 (APELANTE), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (APELADO), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (REPRESENTANTE), EMBRASCOL COM. E SERVICOS LTDA (APELADO), ERONI DALLAZEM (APELADO), LEANDRO GOMES DALLAZEM - CPF: 690.876.791-49 (ADVOGADO), YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MARIA JULIA SE BALAO - CPF: 049.952.338-57 (ADVOGADO), YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), ALESSANDRO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 015.020.471-01 (ADVOGADO), SOMPO SEGUROS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA DA SILVA MORAIS DA SILVA - CPF: 010.410.161-07 (APELADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), ERONI DALLAZEM (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE ANDREIA DA SILVA MORAIS DA SILVA E PROVEU DE YASUDA MARÍTIMA SEGUROS S/A. NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA ESTATAL – MORTE DA FILHA – ATROPELAMENTO CAUSADO POR CAMINHÃO LOCADO AO MUNICÍPIO – APELO DA GENITORA DA VÍTIMA – AUMENTO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – IMPERTINÊNCIA – VALOR EXCESSIVO – MINORAÇÃO – POSTULADORES DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMOS INICIAIS – VIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 54 E 362 DO STJ – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INVIABILIDADE – RAZOABILIDADE – OBSERVÂNCIA AOS ARTS. 85, §§ 2o, 3o E 4o, DO CPC – ANÁLISE DAS LIDES SECUNDÁRIAS. HONORÁRIOS DEVIDOS
. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. Necessária a minoração do
quantum
da verba indenizatória quando o montante arbitrado se revela incongruente aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade.

2. Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça,
“(...) a correção monetária e os juros da multa civil têm, como dies a quo de incidência, a data do evento danoso (o ato ímprobo), nos termos das Súmulas 43 ("Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo") e 54 ("Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual") do STJ e do art. 398 do Código Civil”
(REsp 1645642/MS).

3. Em observância aos parâmetros trazidos pelo art. 85, § 2o, § 3o, inciso I, e § 4o, todos do CPC, plausível a fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

4. Necessidade de análise das lides secundárias.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que julgou procedente a Ação Indenizatória por Danos Morais n. 0002459-56.2009.8.11.0008 ajuizada por Andreia da Silva Morais da Silva

em razão da morte de sua filha, vítima de atropelamento por um caminhão que prestava serviços ao município de Barra do Bugres/MT, e condenou o Município ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, Lei n. 6.899/81 e, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do artigo 406 do CC c/c § 1° do artigo 161 do CTN e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil, a partir da sentença.

Em suas razões recursais,
Andreia da Silva Morais da Silva
sustenta que a sentença deve ser reformada a fim de majorar o montante indenizatório.

Pugna também pela alteração dos termos iniciais de correção monetária e juros de mora, a fim de que sejam fixados em consonância ao disposto nos artigos 491 do CPC e 389 do CC, bem como dos enunciados sumulares n. 54 e n. 362, ambos do Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta, ainda, que os honorários advocatícios devem ser majorados a patamar não inferior a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, com fulcro no artigo 85, § 2° do CPC.

Requer o recebimento do recurso e a reforma da decisão
a quo
para elevar o
quantum
do valor indenizatório arbitrado, alterar os termos iniciais da correção monetária e dos juros de mora, bem como majorar os valores referentes aos honorários advocatícios.

A empresa
Sompo Seguros S.A
relata que a sentença foi omissa no que concerne a
“improcedência do feito em face da seguradora”
(fl. 387, id. 44124017).

Explana que não lhe cabe arcar com a indenização almejada, seja pela ausência de responsabilidade da empresa seguradora, eis que o sinistro se deu em razão por falha na manutenção do veículo locado pelo segurado ao Município, seja porque a cobertura contratada não contempla o objeto pretendido.

Expõe, ainda, a impossibilidade de se admitir a aplicação de correção monetária e de juros de mora à importância segurada
“enquanto a segurada não pagar a indenização dos prejuízos noticiados e requerer o reembolso junto à seguradora”
(fl. 390, id. 44124017).

Pleiteia, assim, o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a r. sentença recorrida, nos termos das suas razões recursais.

A empresa
Embrascol Locadora Comércio e Serviços LTDA.
, por sua vez, em petição apresentada ao id. 44124023, protocolizada em 03/02/2020 – aproximadamente 1 (um) ano e 6 (seis) meses após a sentença – manifesta-se para
“requerer que seja reformada a sentença para julgar todas as lides secundárias, qual seja, do município contra a Embrascol, e da Embrascol contra a seguradora Sompo”
(fls. 320/321, id. 44124023).

Devidamente intimadas, as partes não apresentaram contrarrazões aos recursos interpostos, conforme certidão acostada ao id n. 44124024.

A Procuradoria de Justiça manifestou desinteresse na intervenção, em razão da inexistência de interesse público (id. 44863972).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ALESSANDRO DA SILVA OLIVEIRA, OABGO 34082.

V O T O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR
(RELATOR)

Com a devida vênia, peço vista para revisitar os autos.

EM 03 DE MAIO DE 2022:

ADIADO O JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 10.05.2022

SESSÃO DE 10 DE MAIO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O R E L A T O R

DO RECURSO DE ANDREIA DA SILVA MORAIS DA SILVA

Egrégia Câmara:

Como relatado, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que julgou procedente a Ação Indenizatória por Danos Morais n. 0002459-56.2009.8.11.0008 ajuizada por Andreia da Silva Morais da Silva em razão da morte de sua filha, vítima de atropelamento por um caminhão que prestava serviços ao município de Barra do Bugres/MT, e condenou o Município ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, Lei n. 6.899/81 e, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do artigo 406 do CC c/c § 1° do artigo 161 do CTN e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil, a partir da sentença.

A princípio, registra-se que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Pontua-se, ainda, que a sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição, como estabelece o artigo 496, inciso I, do CPC, razão pela qual passo à sua análise em conjunto com o Recurso de Apelação.

Extrai-se que Andreia da Silva Morais da Silva ajuizou ação de indenização por danos morais em face do Município de Barra do Bugres sob a alegação de que sua filha – Wanessa Weslaine Moraes da Silva –, à época com 08 (oito) anos de idade, foi atropelada pelo caminhão Ford Cargo, placa NWF 4043, que prestava serviços ao município de Barra do Bugres/MT.

Verifica-se que os fatos ocorreram em 10/09/2008, oportunidade em que o veículo, que se encontrava estacionado em uma ladeira íngreme em frente à residência do servidor público Eroni Dalazen, perdeu o freio e atingiu a infante, fato que resultou em seu óbito.

A genitora da criança – Andreia da Silva Morais da Silva –explana que a morte de sua única filha lhe causou profundo abalo psicológico, a ensejar a indenização a título de danos morais.

O magistrado
a quo
julgou procedente o pedido, condenando o Município de Barra do Bugres a indenizar a apelante em R$ 100.000,00 (cem mil reais), “
a título de danos morais, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, Lei n. 6.899/81 e, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do artigo 406 do CC c/c § 1° do artigo 161 do CTN e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil, a partir da sentença”
(fl. 324, id. 44123994).

Pois bem.

Não obstante os fundamentos empregados e o almejado acréscimo, depreende-se que, em sede de reexame necessário, o montante fixado pelo juízo singular se revela excessivo, impondo-se sua minoração.

Inicialmente, firma-se que, tal qual reconhecido pelo juízo sentenciante, indiscutível a responsabilidade objetiva do Município de Barra do Bugres/MT no fato em deslinde, pautada no artigo 37, a 6o, da Constituição Federal, que consagra a responsabilidade objetiva estatal e a teoria do risco administrativo.

Como consabido, a caracterização da responsabilização civil objetiva independe da necessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa, bastando que se demonstre a ocorrência de três pressupostos: a) o fato administrativo, assim considerado qualquer forma de conduta comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público; b) a ocorrência de dano decorrente do ato estatal; c) nexo de causalidade entre o fato administrativo e o dano.

Na espécie, configurado o nexo de causalidade entre a conduta do ente público – atropelamento e óbito da filha da apelante

Andreia da Silva Morais da Silva pelo veículo locado pelo ente municipal – e o dano moral sofrido pela genitora,

dando ensejo à indenização.

Desse modo, escorreita a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Quanto à sua quantificação, evidencie-se que deve respeitar o binômio de mitigação do sofrimento pelo dano moral, penalizando o ofensor, sem que se configure o enriquecimento ilícito da parte.

Dispõe o art. 944 do Código Civil:
“A indenização mede-se pela extensão do dano.”
E em seu parágrafo único, leciona que:
“Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização”.

Insta anotar que o ordenamento jurídico brasileiro adota o sistema aberto, ou seja, não tarifado. Assim, o seu arbitramento fica a critério (motivado) do magistrado, que deverá sopesar as peculiaridades do caso, a espécie e a gravidade do fato, suas repercussões, a dor e os transtornos sofridos em decorrência do evento danoso, bem como atentar-se à função pedagógica do dever de reparar, de modo que a prática de conduta lesiva seja evitada por seu causador.

O

magistrado de primeiro grau fixou o valor em R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Não se olvida a gravidade do evento danoso e a dor experimentada pela recorrente pelo falecimento de sua filha, contudo, o arbitramento do montante indenizatório a de estar amparado, dentre outros aspectos, nas condições do ofensor, nos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, e na incompatibilidade de tal monta se constituir em fonte de enriquecimento sem causa.

Tenho que a verba indenizatória de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), para além de não se mostrar exorbitante e cumprir a função compensatória, coaduna-se aos parâmetros adotados por este e. Tribunal em casos similares. Vejamos:

“DIREITO PUBLICO. RECURSOS DE APELAÇÃO CIVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO OBJETIVA.
MORTE DE ADOLESCENTE ATINGIDA POR PROJÉTEIS DE ARMA DE FOGO DECORRENTE DE AÇÃO POLICIAL
. VÍTIMA DE SEQUESTRO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE REPARAR. MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PENSÃO MENSAL DEVIDA. ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME TEMA 810/STF E TEMA 905/STF. HONORARIOS MAJORADOS DEVIDO A FASE RECURSAL. RECURSOS DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.

Prescreve o artigo 37, § 6o, da CF, in verbis: “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".

2.

A vítima não contribuiu para a ocorrência do evento danoso, e apesar da operação policial ser lícita, faltou adoção de cautela para evitar que uma garota inocente perdesse a vida.

3.

Dispensável a comprovação da origem do projétil para caracterizar o nexo causal, pois estamos diante da responsabilidade na modalidade objetiva, não havendo qualquer excludente a ser reconhecida, na medida em que o evento danoso que ceifou com a vida da filha do autor teve origem com a operação policial.

4.

Restando configurada a responsabilidade civil do Estado, surge dever de indenizar pelo dano moral, que no caso em tela, é presumido.

5.

Considerando as particularidades do caso, o valor arbitrado na sentença para indenizar os danos morais deve ser majorado para R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), para que atenda o caráter reparatório e punitivo da condenação, sem provocar o enriquecimento imerecido
. (Ap n. 1000629-75.2017.8.11.0002, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 26/10/2020) [destaquei].

Destarte, necessária a
reforma
da sentença para minorar o
quantum
fixado na sentença a título de danos morais para importância de R
$ 80.000,00 (oitenta mil reais)
.

Em relação aos termos iniciais de correção monetária e juros de mora, nota-se que o juízo
a quo
determinou que a indenização deveria ser paga
“com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, Lei n. 6.899/81 e, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do artigo 406 do CC c/c § 1° do artigo 161 do CTN e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil,
a partir da sentença
”
(fl. 324, id. 44123994)

[destaquei].

Todavia, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça,
“(...) a correção monetária e os juros da multa civil têm, como dies a quo de incidência, a data do evento danoso (o ato ímprobo), nos termos das Súmulas 362 (‘A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento’) e 54 (‘Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual’) do STJ e do art. 398 do Código Civil”.
(REsp 1645642/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 19/04/2017).

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO COMBINADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRELIMINAR ALEGANDO CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURADO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - INOVAÇÃO RECURSAL - DESCONTOS INDEVIDOS - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS - VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR - DANO MORAL IN RE IPSA - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO - CORREÇÃO MONETÁRIA - COMPENSAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO BANCO BMG DESPROVIDO - RECURSO ADESIVO DE NILCE CASTRILLON DO CARMO PROVIDO. [...] Tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, o termo inicial de incidência dos juros moratórios sobre o montante arbitrado pelo dano moral e material é a partir do evento danoso, consoante o disposto na Súmula n.o 54 do Superior Tribunal de Justiça. No caso de responsabilidade extracontratual, a correção monetária dos valores devidos a título de dano material incide da data do efetivo prejuízo.
Já quanto aos danos morais, a correção monetária sobre o quantum devido a título de danos morais incide a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) e os juros de mora, desde o evento danoso (Súmula 54/STJ)
. Não há de se falar em compensação de valores se a ré não logrou êxito em comprovar êxito em comprovar o efetivo recebimento do montante pelo consumidor, bem como a sua origem”
(TJMT - N.U 0005870-61.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2021, Publicado no DJE 20/08/2021) [destaquei].

Logo, a sentença deve ser
reformada
a fim de considerar os termos iniciais para a incidência dos juros moratórios e da correção monetária, respectivamente, o evento danoso e a data de seu arbitramento.

Atinente ao patamar dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, vislumbra-se que tal monta atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e guarda devida observância com os ditames do artigo 85, § 2o, § 3o, inciso I, e § 4o, todos do Código de Processo Civil.

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria, cumpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos legais invocados pela parte, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

QUANTO À DENUNCIAÇÃO DA LIDE

A análise dos autos revela que o Município de Barra do Bugres/MT, em sede de contestação, requereu a denunciação da lide da empresa proprietária do caminhão e locadora, Embrascol Comércios e Serviços LTDA e do motorista Eroni Dallazen (fl. 99, id. 44121969), tendo o magistrado determinado a citação para que, querendo, fosse apresentada contestação (id. 44121990, fl. 109).

O servidor público Eroni Dallazen apresentou contestação, ocasião em que se opôs à denunciação (fl. 140, id. 44121999). A empresa Embrascol Comércios e Serviços, por sua vez, além de apresentar contestação onde também expressamente se opôs à denúncia feita em seu desfavor, requereu a denunciação da lide da empresa Marítima Seguros – atual SOMPO SEGUROS S.A – (fl. 127, id. 44121993), que foi deferida pelo juízo de primeiro grau (fl. 228, id. 44122491).

Pois bem.

A denunciação da lide decorre do princípio da economia processual e se encontra atualmente inserta no artigo 125 do Código de Processo Civil. Conforme o referido dispositivo:

“Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam;

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

§ 1o O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida”
.

Nesse teor, a respeito das denunciações ocorridas nos autos, certas considerações necessitam ser feitas, com vistas ao aclaramento da sentença prolatada pelo juízo
a quo
e também com fulcro no artigo 496 do Código de Processo Civil que prevê a remessa necessária.

No que tange à formação da primeira lide secundária, fruto da denunciação apresentada pelo Município de Barra do Bugres/MT, cumpre dizer que a sentença claramente reconheceu a responsabilidade objetiva e exclusiva do Município pelo ocorrido, afastando qualquer responsabilidade por parte dos denunciados.

O caminhão foi dado em locação ao ente estatal, como se observa no Termo de Contrato de n. 080/2005 (fl. 192, id. 44122457), e, como bem pontuado na sentença,
“com a transação, todos os direitos e obrigações inerentes ao veículo passaram a ser de responsabilidade da requerida (Município de Barra do Bugres/MT)”
(fl. 325, id. 44123994). O auto pericial apontou que o veículo apresentava defeito, mas se apurou que o Município não fez a manutenção que deveria.

Portanto, nos termos da sentença, restou cabalmente reconhecida a responsabilidade exclusiva do Município pelo ocorrido, a afastar qualquer responsabilidade por parte dos denunciados, de forma que se impõe a improcedência de denunciação feita em desfavor de Embrascol Comércios e Serviços LTDA e do senhor Eroni Dallazen.

A sentença, no entanto, não analisou o ponto relacionado a fixação dos honorários sucumbenciais.

Verifica-se que não houve recurso dos denunciados nesse sentido e, no caso, não há como fixa-las nesse momento por conta do disposto na Súmula 45 do STJ que assim dispõe:

“No reexame necessário, é defeso, ao Tribunal, agravar a condenação imposta à Fazenda Pública”.

Portanto, deixo de fixar.

Quanto à lide secundária entre a empresa proprietária do caminhão – Embrascol Comércios e Serviços LTDA – e a seguradora SOMPO

SEGUROS S.A, passo a analisá-la no próximo tópico, tendo em vista a interposição de recurso próprio.

DO RECURSO DE SOMPO SEGUROS S.A

A empresa SOMPO SEGUROS S.A apresenta apelação onde alega a omissão da sentença quanto às seguintes teses: denunciação da lide, improcedência do feito em face da seguradora e
“a impossibilidade de aplicação dos juros de mora e correção monetária da importância segurada”
(fl. 390, id. 44124017). Almeja, ainda, a
“condenação do denunciante em honorários sucumbenciais”
(fl. 391, id. 44124017).

Tais pedidos foram objetos de Embargos de Declaração opostos por esta recorrente (fl. 332, id. 44123996), rejeitados pelo juízo de origem sob o argumento de que se estaria a rediscutir matérias já enfrentadas (fl. 380, id. 44124013).

Dos autos, verifica-se que a empresa Embrascol Comércio e Serviços Ltda, proprietária do caminhão, foi quem requereu a denunciação da lide da seguradora Sompo Seguros S.A, juntando cópia do extrato da Apólice de Seguro n. 10314411 firmado entre 02/12/2007 a 02/12/2008 (fl. 216, id. 44122484), a englobar os fatos ocorridos nos autos, datados em 10/09/2008.

Não obstante, vê-se que, na sentença, o magistrado de primeiro grau julgou procedente os pedidos formulados na inicial para condenar,
tão somente, o Município de Barra do Bugres
, fazendo expressa menção de que a responsabilidade recaía, estritamente, ao ente público, acarretando, naturalmente, a improcedência de quaisquer pretensões formuladas em desfavor da empresa Embrascol Comércios e Serviços LTDA.

Nesse contexto, o caso dos autos amolda-se ao previsto no art. § único do art. 129 do Código de Processo Civil, o qual dispõe:

Art. 129. Se o denunciante for vencido na ação principal, o juiz passará ao julgamento da denunciação da lide.

Parágrafo único.
Se o denunciante for vencedor, a ação de denunciação não terá o seu pedido examinado, sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado
. (Grifo nosso).

Tendo em vista que a segunda denunciante, empresa Embrascol Comércios e Serviços LTDA, logrou êxito em comprovar a ausência de sua responsabilidade civil no caso em apreço, restando, portanto, vencedora em face da denúncia proposta pelo Município (id. 44121969), não é o caso de análise do mérito da segunda denunciação, feita em desfavor da seguradora.

Entretanto, conforme expressa disposição do art. 129, parágrafo único, acima transcrito, é o caso de fixação de honorários sucumbenciais, especialmente em vista da oposição, feita pela denunciada Sompo Seguros S.A, à denunciação (id. 44122495).

Afinal, como já exposto alhures, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, apenas se afasta a condenação em honorários sucumbenciais quando não há oposição, pelo denunciado, à denúncia feita pelo denunciante, ocasião em que se forma mero litisconsórcio passivo (AgInt no AREsp 1613653/PR).

Analisando os autos, verifico que a seguradora rechaçou a denúncia que lhe foi feita, razão pela qual devem ser arbitrados honorários sucumbenciais em seu favor, nos termos do art. 129, parágrafo único, do CPC (id. 44122495).

Rememora-se que a regra geral obrigatória é a de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa.

Em atenção aos parâmetros previstos no §2o do art. 85 do CPC,
fixa-se
a verba honorária a ser paga pela empresa Embrascol Comércio e Serviços Ltda em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO e JULGO PELO PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Andreia para adequar os termos iniciais dos juros de mora e correção monetária;
CONHEÇO e JULGO PELO PROVIMENTO
ao recurso de Sompo Seguros S.A para condenar a empresa Embrascol Comércio e Serviços Ltda ao pagamento de honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação; e,
em remessa necessária, RETIFICO A SENTENÇA
, para
minorar
o
quantum
indenizatório fixado na sentença de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

EM 10 DE MAIO DE 2022:

POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE ANDREIA DA SILVA MORAIS DA SILVA E PROVEU DE YASUDA MARÍTIMA SEGUROS S/A. NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022